Tribunal: CARF
Processo: 10880.940119/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.940119/2011-73
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.787 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
SADIVE S/A DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO MATERIAL.
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa pode ser admitida
em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
desde que devidamente comprovada.
Em decorrência da constatação de inexatidão material, os autos deverão
retornar à unidade de origem, para análise da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto, para fins de determinar o retorno dos autos
à Unidade de Origem, para que esta profira novo despacho decisório, em que reste analisada a
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo
Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 46/51 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940119/2011-73
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.940119/2011-73
Acórdão n.o 3001-001.787
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata o presente processo do PER/DCOMP no 42291.43682.200704.1.2.04-
8910 (fls. 02/04), no qual a interessada busca a restituição do valor de R$ 576,02 (fl.
03), relativo ao pagamento de COFINS do mês de novembro de 1999, efetuado em
15/12/1999 e conexo ao DARF indicado à fl. 04, no valor de R$ 19.184,15.
O pedido do contribuinte foi analisado pela DERAT/SP, em 05/07/2011, que
proferiu o despacho decisório de no de rastreamento 941465808 (fl.6), que indeferiu o
pedido formulado em virtude de no curso da análise do direito creditório terem sido
detectadas inconsistências, que foram objeto de termo de intimação (fl. 05), mas não
foram saneadas pelo sujeito passivo, não sendo confirmada a existência do crédito
pleiteado, pois o DARF discriminado no PER/DCOMP não foi localizado nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 22/07/2011 (fls.
08/09). E, inconformado com a decisão, apresentou, em 22/08/2011, a manifestação de
inconformidade de fls. 12/18, instruída com os documentos de fls. 19/34, pleiteando
sua reforma resumidamente pelas seguintes razões:
- o DARF comprobatório do crédito pleiteado não foi localizado tão somente
em razão de um equivoco cometido quando do preenchimento do pedido de restituição
que deu origem a este processo, fato que, no entanto, não o impede de reaver os
valores que pagou indevidamente;
- que tal erro é escusável, não podendo ser prejudicado pelo seu cometimento;
- ao preencher o valor do pedido de restituição a que faz jus, informou, no
campo do DARF referente ao crédito, o valor de R$ 19.184,15, o qual representa a
soma de dois recolhimentos realizados separadamente, mas referentes a valores
recolhidos a titulo de COFINS, devidos no mesmo mês, do mesmo exercício;
- as copias das guias DARF que seguem anexas a esta manifestação de
inconformidade (docs. 3 e 4 – fls. 33/34), atestam que procedeu a dois recolhimentos
distintos, um no valor de R$ 18.320,10 e outro no valor de R$ 864,05, os quais
totalizam a quantia de R$ 19.184,15, objeto do pedido de restituição ora em tela;
- adotou tal procedimento em razão de que os dois pagamentos realizados
referirem-se ao mesmo tributo, apurado no mesmo período e no mesmo exercício
financeiro, daí ter erroneamente entendido que precisaria consolidar os dois
pagamentos indevidos no mesmo pedido de restituição, quando o correto teria sido
apresentar dois pedidos de restituição distintos, um para cada pagamento;
- o artigo 165 do CTN lhe assegura o direito à restituição por pagamento
indevido ou a maior;
- não pode ser compelido a suportar carga tributária além daquela prevista em
lei, por força dos princípios da legalidade, da verdade material e por força da própria
Constituição Federal;
- quanto à base de cálculo elucida que o art. 195, inciso I, da Constituição é
que serviu de fundamento para a criação da COFINS, pela Lei Complementar n.
70, de 30.12.1991;
- posteriormente, antes de qualquer alteração do texto constitucional, o
legislador ordinário pretendeu modificar a sistemática de apuração da contribuição em
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.940119/2011-73
Acórdão n.o 3001-001.787
S3-TE01
Fl. 2

comento e ampliar a sua base de cálculo, o que foi feito por meio da Lei n. 9718/98,
cujos arts. 2° e 3° transcreve (fl. 14);
- o parágrafo 1°, do art. 3°, da Lei n. 9718/98, ampliou significativamente a base
de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS ao prescrever que nela fosse
considerada a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não
simplesmente o seu faturamento;
- ao proceder dessa forma, o legislador ordinário ofendeu frontalmente o
mandamento constitucional do inciso I, do art. 195, da Constituição Federal, bem
como contrariou a norma consubstanciada no art. 110, do Código Tributário Nacional,
que proíbe a alteração, pela lei tributária, da definição, do conteúdo e do alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado;
- essa discussão se encontra totalmente superada na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade do
parágrafo 1°, do art. 30, da Lei n. 9718/98, conforme jurisprudência acostada à fl. 15;
- a jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à aplicação,
pelo fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do parágrafo 1°, do
art. 3°, da Lei 9718/98; em razão de terem sido proferidas em sessão plenária do
Supremo Tribunal Federal e demonstrarem o entendimento pacifico e inequívoco
daquela Corte sobre a matéria;
- no caso especifico deste processo, a requerente pleiteia a restituição dos
valores pagos a titulo daquela contribuição, que foram calculados sobre receitas que
não integram o seu faturamento, razão pela qual não são alcançadas pela hipótese de
incidência da mencionada contribuição;
- por fim requer que a presente manifestação de inconformidade seja acolhida e
provida, com o reconhecimento do direito da requerente à restituição da COFINS,
calculada sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, diante da comprovação
do recolhimento indevido aqui produzida, bem como em razão da
inconstitucionalidade do artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei n. 9718/98, declarada pelo
Supremo Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa.
Juntei aos autos os documentos de fls. 41/45.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1999
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de restituição quando incomprovada a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/12/2014 (vide termo de
abertura de documento à fl. 56 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 15/01/2015
Recurso Voluntário (vide carimbo à fl. 59 dos autos).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.940119/2011-73
Acórdão n.o 3001-001.787
S3-TE01
Fl. 2,5

Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre pedido de
compensação não homologado, tendo o despacho decisório registrado inexistir o direito
creditório pleiteado, face à não localização do DARF.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informa que teria havido
equívoco na informação do DARF indicado na DCOMP, visto que o valor de R$ 19.184,15
apontado como origem do crédito estaria relacionado, na verdade, a dois recolhimentos, um no
valor de R$ 18.320,10 e outro no valor de R$ 864,05.
Como se vê, como reconhecido pelo próprio contribuinte, houve de fato equívoco
quanto à informação do DARF constante da DCOMP transmitida, apta a justificar a negativa
realizada pelo despacho decisório. Isso porque, considerando que este despacho é proferido
eletronicamente, é certo que qualquer discrepância identificada será suficiente à não localização
do DARF, levando, consequentemente, ao indeferimento da homologação da compensação.
Nesse contexto, correto o despacho decisório, à época em que proferido, diante do equívoco
reconhecido pelo próprio contribuinte acerca do valor do DARF indicado em sua DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, então, o contribuinte esclareceu a
inconsistência no que tange a esta informação, dispondo que teria, por equívoco, indicado o
somatório dos DARFs recolhidos, ao invés de indicar os dois recolhimentos, separadamente.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu que não poderia o contribuinte se valer de
manifestação de inconformidade para retificar o conteúdo da DCOMP apresentada, afirmando
que em sua manifestação de inconformidade o contribuinte teria apresentado novo pedido, já que
o valor pleiteado de R$ 19.184,15 diferiria do valor originalmente solicitado, no importe de R$
576,02. Sendo assim, entendeu que a apreciação deste pleito não se inseriria entre as atribuições
da DRJ. Acrescentou, ainda, que, de toda forma, o contribuinte não teria comprovado o direito
creditório pretendido, visto que teria juntado aos autos tão somente a DCTF retificadora, a qual
não seria suficiente à comprovação do direito creditório almejado.
O contribuinte, por seu turno, interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual
reiterou que o equívoco quanto à indicação do valor do DARF decorreria de erro de fato, matéria
esta que deveria ser conhecida quando do julgamento da manifestação de inconformidade.
Neste particular, entendo que assiste razão ao recorrente. Isso porque, a meu ver,
logrou o contribuinte comprovar que a não localização do DARF em questão decorreu de mera
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.940119/2011-73
Acórdão n.o 3001-001.787
S3-TE01
Fl. 3

inexatidão material representada pela falha na indicação na DCOMP quanto ao fato de o
recolhimento efetuado estar relacionado a dois DARFs distintos.
Sendo assim, penso que não se está diante de tentativa de modificação da natureza
do crédito pleiteado, ou mesmo de novo pedido, como entendeu a DRJ, mas apenas de correção
de inexatidão material gerada quando da transmissão da DCOMP.
E, ao meu ver, esta inexatidão material deverá ser apreciada por este Colegiado,
nos moldes do que preconiza o § 2o do art. 147 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Sobre o dispositivo legal supra transcrito, é importante esclarecer que a limitação
temporal disposta no § 1o está relacionada à situação em que o contribuinte pretenda realizar a
retificação por sua própria iniciativa, mas não limita o reconhecimento de inexatidão material
por parte da autoridade administrativa, ou mesmo por parte deste Colegiado, quando do
julgamento de Recurso Voluntário interposto.
Sendo assim, entendo que se está diante de caso clássico de correção de
inexatidão material gerada quando da transmissão da DCOMP, cuja análise, ao contrário do que
entendeu a DRJ na decisão recorrida, não apenas pode como deve ser realizada por este
Colegiado, em observância aos princípios da verdade material e do formalismo moderado que
regem o processo administrativo tributário.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.940119/2011-73
Acórdão n.o 3001-001.787
S3-TE01
Fl. 3,5

PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão do despacho
decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde que
comprovados também os valores retificados.
Sobre este tema, inclusive, este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar
anteriormente, ao julgar o Processo no 10850.900387/2012-91, de relatoria do Conselheiro Luís
Felipe Reche, cuja ementa encontra-se a seguir colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE COMPROVADA INEXATIDÃO
MATERIAL
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que não implique
modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do débito
compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer outra modificação
que implique sua modificação substancial.
Diante deste cenário, uma vez constatado que a não identificação do crédito em
comento se deu em razão de inexatidão material devidamente demonstrada nos autos (vinculação
do crédito a dois recolhimentos distintos), e que as instâncias anteriores não chegaram a se
debruçar sobre a existência do crédito sob esta ótica, por entenderem haver impedimento para
tanto, penso que, uma vez demonstrada a inexistência de tal óbice, a melhor solução a ser dada à
presente contenda nesta oportunidade é determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para
que esta profira novo despacho decisório, em que seja analisada a certeza e liquidez do direito
creditório almejado. Ao assim proceder, evitar-se-á supressão de instância, a qual poderia
acarretar cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Quanto aos demais fundamentos constantes do Recurso Voluntário interposto,
entendo que a sua análise resta prejudicada, diante da proposta acima indicada.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de determinar o retorno dos autos à unidade de origem,
para que esta profira novo despacho decisório, em que reste analisada a certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.940119/2011-73
Acórdão n.o 3001-001.787
S3-TE01
Fl. 4

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital